Tribunal: TJSP
Processo: 1020593-68.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO INCONTROVERSA. IMPOSSBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. RECONHECIMENTO. ENTENDIMENTO CONFORME O ENUNCIADO No 11, DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TJ/SP. FIXAÇÃO DE MULTA PARA OBRIGAR A RÉ A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL. INTELIGÊNCIA ART. 537, DO CPC. MULTA FIXADA EM R$

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO INCONTROVERSA. IMPOSSBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. RECONHECIMENTO. ENTENDIMENTO CONFORME O ENUNCIADO No 11, DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TJ/SP. FIXAÇÃO DE MULTA PARA OBRIGAR A RÉ A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL. INTELIGÊNCIA ART. 537, DO CPC. MULTA FIXADA EM R$ 500,00 POR DESCUMPRIMENTO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVA. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DAS ASTREINTES QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA, A FIM DE NÃO CARACTERIZAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE AUTORA. ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRÍBUÍDO À RÉ. INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL PROPORCIAL À ESPÉCIE E AO TRABALHO REALIZADO PELO PATRONO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA LIMITAR AS ASTREINTES AO MONTANTE DE R$ 10.000,00.
Apelação provida em parte.